Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTÔNIA SILVA SOUSA DE PAIVA, IZIDORIO GONZAGA DE PAIVA e BRUNA SOUSA DE PAIVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido diligências dos credores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de CARLOS HENRIQUE PIASSI SOUSA. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento “reformando-se a decisão (ID 184847676) reafirmando a legalidade do deferimento das pesquisas CNIR, CAFIR, CIB, SNCR E CCIR”. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido, pois as diligencias solicitadas não possuem qualquer indício de efetividade. Ademais, essas medidas para tentar localizar imóvel rural podem ser realizada pela própria parte credora sem necessidade de intervenção judicial. Registre-se, ainda, que este juízo não possuem acesso aos sistemas elencados na petição. Cumpre consignar que devem ser apresentar medidas que realmente tenha efetividade. Retornem-se os autos ao arquivo (id 183996031)” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. O credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais. Não é por outro motivo, que a Superior Corte de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ - AGRAVO IMPROVIDO. 1. O deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário do executado só é possível em casos excepcionais, após comprovado que a exeqüente exauriu as possibilidades de localização de bens penhoráveis. 2. É inviável, na via do recurso especial, infirmar a conclusão do Tribunal de origem amparada no conjunto fático-probatório dos autos, consoante o preceito da súmula n. 07/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.) A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar que as informações pretendidas pelo credor e relativas a eventuais propriedades imobiliárias rurais são passíveis de obtenção em bancos de dados públicos, acessíveis a qualquer cidadão e sem a necessidade de auxílio do juízo. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento da diligência não impede que o próprio credor realize outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator